Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Processo : 0712481-84.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1], proferida em ação regressiva, que indeferiu a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos: [...] Contudo, em que pese a seguradora ser considerada como consumidora por efeito da sub-rogação operada (artigo 349 do Código Civil) as normas do Código de Defesa do Consumidor destinam-se a proteger o consumidor perante o fornecedor, em geral, parte mais forte da relação, mas não cria benefício automático, por isso, não basta a simples existência de relação de consumo para justificar a inversão do ônus da prova. O consumidor deve justificar e demonstrar fundamentadamente a sua impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova (que deve ser indicada especificamente) para a defesa de direito subjetivo (que também deve ser especificado), caso contrário o ônus da prova se distribui da forma ordinária (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). No presente caso, a autora não observou esse procedimento, por isso, não faz jus à pretendida inversão, razão pela qual indefiro o pedido. Diante do exposto, caberá a cada parte o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I e II, do CPC. Assevera a agravante a indenização securitária ao segurado – Condomínio do Edifício Villa Lucci –, em decorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição da agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel. Afirma a sub-rogação de direitos com base na relação originária entre os segurados e a agravada, motivo pelo qual reputa aplicáveis as regras consumeristas. Sustenta o direito ao ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço e a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil. Assevera a sua hipossuficiência técnica informacional, bem assim que a agravada possui melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Aduz ter acostado aos autos laudos técnicos, desde a propositura da demanda, comprovando os defeitos nos equipamentos eletrônicos de seu segurado, as apólices e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações. Discorre sobre a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Alega que, em sendo o recurso provido, o não deferimento do efeito suspensivo poderá ser causa de anulação da fase instrutória e até mesmo de eventual sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinada a inversão do ônus probatório. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. As seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, justificado a atração das disposições consumeristas, já que a relação pretérita entre o segurado e a CEB se encontrava sob o manto do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento desta Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC). [..] 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (APC 0702135-88.2018.8.07.0018, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019) Isso não se confunde com a obrigatoriedade de inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC, pois não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. Apesar de a parte carrear relatórios técnicos apontando sequelas nos aparelhos decorrentes de descarga elétrica, tal não significa a probabilidade do direito. Isso porque a agravada, apresentou documentação acerca da inexistência de distúrbio, oscilação, intervenção ou interrupção no sistema elétrico que pudesse gerar a variação de tensão no fornecimento de energia no local e data dos eventos danosos Além disso, mesmo que, na condição de concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, a agravada submeta-se às regras da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, os atos praticados pela agravada gozam dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de legitimidade, somente podendo ser enjeitada mediante prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido, o aresto deste eg. Tribunal: [...] 3 - Os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser elididos por prova robusta em outro sentido. 4 - No caso dos autos, tem-se que a CEB anexou os Relatórios de Interrupção do Sistema de Distribuição - RID, atestando que não houve interrupção ou distúrbios no fornecimento de energia elétrica no período indicado pela parte autora. 5 - Destarte, enquanto a CEB se desincumbiu satisfatoriamente do seu dever processual (art. 373, II, CPC), tem-se que os documentos trazidos pela apelante não têm força probatória suficiente para amparar a sua pretensão (art. 373, I, CPC), isto é, não logrou êxito a apelante em demonstrar, de forma contundente, o nexo de causalidade entre o dano ocorrido nos equipamentos de seus segurados e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. 6 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (APC 0706843-84.2018.8.07.0018, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 22/04/2019, DJe 26/04/2019) Noutro giro, a agravante é reconhecida pessoa jurídica dedicada aos contratos de seguro, não havendo falar em qualquer tipo de hipossuficiência a justificar a inversão prevista no microssistema consumerista, ou em outro qualquer. Confira-se o precedente nesta eg. Turma: [...] 6 - A sociedade empresária que se dedica a acobertar a ocorrência de riscos não pode ser reconhecida como hipossuficiente no acesso aos meios de prova acerca do nexo de causalidade entre a má prestação no fornecimento de energia e o defeito ocasionado no aparelho eletrônico segurado. 7 - Inexistindo prova acerca do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido, julga-se improcedente a ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a concessionária de energética elétrica. 8- Recursos de apelação a que se nega provimento. (APC 0711941-41.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 25/10/2017, DJe 07/11/2017) Nesse passo, ausente, prima facie, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, não cabe a inversão do ônus da prova. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62393923, na origem (Processo n.° 0712892-10.2019.8.07.0018).